Tribunal: TJBA
Processo: 0510132-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0510132-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RUI GOES DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: RUI GOES DE CARVALHO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
GEOMARCIO FERREIRA DOS SANTOS

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
Recurso da defesa e da acusação.
Roubo
MAJORADO

(ART
. 157,
§ 2º, II
, DO CÓDIGO PENAL
).
PENAS DE MULTA E
08 (oito)
anos
de reclusão
.
Pagamento de indenização.
REGIME
semiabert
O
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
Rejeitada.

Reconhecimento em delegacia ratificado em juízo
. RÉU PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA.
Existência de provas independentes.

S

TESE ABSOLUTÓRIA. I
nacolhimento.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS.
CRIME CONTRA PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS PELAS demais PROVAS. Vítima ratificou o RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PRODUTO DO CRIME encontrado na posse DO ACUSADO. crime de roubo SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem.
teoria da
apprehensio.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (tEMA 916). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.
Negativa do réu isolada nos autos. Ausência de provas que corr
o
borem a sua
narrativa.

desclassificação para o crime de receptação.

Impossibilidade. Ônus da prova da defesa. Ausência de comprovação.

DOSIMETRIA.
P
RI
M
EIRA ETAPA
.
CULPABILIDADE. MAIOR GRAVIDADE. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO E EMBOSCADA DA VÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

DESFAVORÁVEIS.
CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PREJUÍZO MATERIAL QUE NÃO EXCEDE O TIPO PENAL.
PENA REDIMENSIONADA.

SEGUNDA FASE.

ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE.

Declarações que não serviram ao esclarecimento do
crime de roubo
.

DETRAÇÃO.
Réu que respondeu ao processo em liberdade.

alteração do REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Rejeitado.
Regime semiaberto.
Pena definitiva fixadA
abaixo de 8
(
oito
) anos. PRESENÇA DE Circunstância
s
JUDICIA
is
NEGATIVA
s
NA PRIMEIRA ETAPA DA PENA.
Ausência de elementos que autorizem o abrandamento do regime prisional.

EXCLUSÃO D
A REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL
.
Ex officio.

FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
Impossibilidade. Reforma ex officio para excluir a condenação.

RECURSO DE MINISTÉRIO PÚBLICO:
MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
RECONHECIMENTO. DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. EMPREGO COMPROVADO MEDIANTE OUTRAS PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA ELEVAR A PENA-BASE. CONCORRÊNCIA DE OUTRA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA.
BIS IN IDEM
.

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso defensivo,
para, na primeira fase
da pena
, excluir a negativação das consequências do crime da pena,
redimensionar a pena definitiva para

7
(
sete
) anos e
4
(
quatro
) m
eses
de reclusão
e 50 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
e,
EX OFFICIO
,
excluir a condenação
ao
pagamento de valor indenizatório
mínimo
;
e CONHECER E
DA
R PROVIMENTO ao Apelo do Ministério Público,
para reconhecer a majorante por emprego de arma de fogo, contudo, sem repercussão na pena.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0510132-46.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante
s e Apelados, RUI GOES DE CARVALHO
e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER e
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL

ao Recurso defensivo
,
para, na primeira fase
da pena
, excluir a negativação das consequências do crime da pena,
redimensionar a pena definitiva para

7
(
sete
) anos e
4
(
quatro
) m
eses
de reclusão
e 50 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

e,
EX OFFICIO
,
excluir a condenação
ao
pagamento de valor indenizatório
mínimo
;
e
CONHECER E
DA
R PROVIMENTO ao Apelo do Ministério Público,
para reconhecer a majorante por emprego de arma de fogo, contudo, sem repercussão na pena
,
mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06